Tribunal: TJSP
Processo: 1009635-96.2017.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009635-96.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DIVA GABRIEL
LEAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do
julgado, nos termos do acórdão de fls. 103/109, ora ratificado, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009635-96.2017.8.26.0032 -Voto no 12687
2
Voto no 12.687

Apelação/Remessa Necessária n. 1009635-96.2017.8.26.0032
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Diva Gabriel Leal
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba
MM Juiz: José Daniel Dinis Gonçalves
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio
não usufruída em pecúnia.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento
firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão
Geral.
Manutenção do julgado, nos termos do acórdão de
fls. 103/109, ora ratificado.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 73/83 diante do julgamento do Tema no 810 - RE no
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No presente caso, verifica-se que em oportunidade
anterior o feito já foi remetido para essa Turma para eventual readequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009635-96.2017.8.26.0032 -Voto no 12687
3
diante do Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal, cf. despacho da E.
Presidência da Seção de Direito Público a fls. 101/102.
Em cumprimento, foi proferido o acórdão de fls.
103/109 (j. 27/07/2018), que deliberou, verbis:
O acórdão encontra-se em consonância com o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal na
apreciação do Tema n. 810 da Repercussão Geral,
que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, tendo, inclusive, já
determinado a observação ao julgamento do Tema
810.
Anota-se que houve oposição de embargos de
declaração (fls. 112/113) contra referido acórdão, versando, em suma,
sobre modulação de efeitos. Tais embargos foram rejeitados, conforme
acórdão de fls. 114/122 (j. 04/09/2018).
Na sequência, verifica-se que, conforme despacho de
fls. 144, a E. Presidência da Seção de Direito Público deliberou que
“Diante do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos
embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, Dje 26/09/2018, deverão os autos aguardar até pronunciamento do
C. STF”.
Então, a fls. 146/147, veio o despacho da E.
Presidência, remetendo os autos a esta Turma para eventual readequação.
Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração opostos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009635-96.2017.8.26.0032 -Voto no 12687
4
bojo do Tema no 810 restaram rejeitados pelo E. STF (j. 03/20/2019), sem
qualquer alteração ou modulação de efeitos, de forma que, nessa
oportunidade, ratifica-se o acórdão de fls. 103/109, em seus exatos
termos; ressaltando, mais uma vez, que o acórdão de origem (fls. 73/83) já
havia determinado expressamente a aplicação da tese fixada no Tema 810
do C. Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
voto pela manutenção do julgado, nos termos do acórdão de fls. 73/83
(que, se observa, também levou em consideração o superveniente
julgamento do Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça).
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora